Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718050-61.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: SUELEM RAYANE SILVA FARIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impetrante, intimada para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça (id 46766697), deixou transcorrer in albis o prazo (id 47206881). Portanto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. A impetrante deverá recolher as custas, sob pena de indeferimento da inicial. I. Após, conclusos. Brasília/DF, 21/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator